Tribunal: CARF
Processo: 15868.720010/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720010/2017-99
ACÓRDÃO
1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONNECT COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS E ELETRÔNICOS LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO
DA DRJ QUE SE FUNDAMENTA EM PREMISSAS ABSOLUTAMENTE
EQUIVOCADAS.
O cerceamento de defesa se configura quando há elementos e documentos
necessários que não foram analisados pelo órgão julgador. No presente
caso, além de deixar de apreciar razões de defesa que são essenciais ao
julgamento da contenda, fundou sua decisão em premissas fáticas, legais e
probatórias incorretas, o que apenas reforça e evidencia o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar nula a
decisão recorrida, por falta de apreciação de todos as alegações autônomas da impugnação,
devendo voltar os autos à instância a quo, para prolação de nova decisão, nos termos do voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Paulo
Elias da Silva Filho (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin. Ausente o conselheiro Luiz Augusto de Souza Goncalves, substituído pelo
conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 09-71.869,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado(s) com o
objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e Cofins, referente(s) ao(s) ano(s)-
calendário de 2012, no valor histórico de R$ 1.034.221,59.
A controvérsia central do processo reside na apuração de omissão de receitas pela
fiscalização, que se baseou em anotações manuscritas encontradas em cadernos espiral,
apreendidos na empresa. A autoridade fiscal presumiu que os valores registrados nesses cadernos,
oriundos de "pedidos" de venda, representavam transações comerciais efetivas que não foram
faturadas, caracterizando "falta de emissão de notas fiscais ou subfaturamento". A defesa, por sua
vez, argumenta que tais anotações são meros controles internos de pedidos que nem sempre se
concretizavam em vendas ou, quando concretizados, eram devidamente faturados e tributados,
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o responsável
solidário apresentaram Impugnação (fls. 3.728/3.795), o que fizeram com base nas seguintes
alegações:

a) Alega que a apuração de receitas omitidas por meio de anotações em
cadernos de controle interno constitui uma forma de arbitramento não
autorizada por lei. Sustenta que os cadernos não se qualificam como "Livro
Caixa" nos termos da legislação (art. 527, parágrafo único, do RIR/1999),
pois não registram a movimentação financeira completa da empresa, como
saídas de dinheiro e saldos, servindo apenas como transcrição de "pedidos"
que são meros orçamentos ou reservas;
b) Que é impraticável ou "diabólica" a prova exigida pela fiscalização de
correlacionar perfeitamente cada pedido com a respectiva nota fiscal. A
impossibilidade decorre de práticas comerciais específicas, como vendas por
meio de vendedores externos (onde o pedido era feito em nome do
vendedor, mas a nota fiscal emitida para o cliente final) e parcerias com
borracharias (que retiravam produtos e solicitavam o faturamento para
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
3
terceiros posteriormente), além do recebimento via múltiplos cheques pré-
datados e de terceiros;
c) Que a fiscalização ignorou fatos relevantes que infirmam a presunção de
sonegação, como a ausência de movimentação financeira à margem da
contabilidade nas contas da empresa e dos sócios, a sequência numérica
ininterrupta dos pedidos registrados (indicando que todos os potenciais
negócios eram anotados, e não apenas os supostamente sonegados) e o fato
de que consumidores de pneus novos sempre exigem nota fiscal para fins de
garantia;
d) Que, a título subsidiário, caso se considere os valores dos pedidos como
receita, devem ser deduzidos os montantes já faturados e declarados
("receitas contabilizadas") para evitar uma tributação em duplicidade sobre
a mesma operação;
e) Que, na apuração do PIS e da COFINS, a fiscalização aplicou indevidamente
as alíquotas de importador (2% e 9,5%) sobre toda a receita tida como
omitida, desconsiderando que a empresa também comercializa produtos
adquiridos no mercado interno, cujas vendas são tributadas à alíquota zero.
Pede que, se mantida a autuação, a base de cálculo seja segregada
proporcionalmente;
f) Que a acusação de prática de descaminho, baseada na denúncia de um ex-
funcionário demitido, é infundada. As notas fiscais de importação
canceladas, usadas como "evidência", decorreram de necessidades logísticas
(fracionamento de grandes cargas em caminhões menores) e de erros de
preenchimento, e não para acobertar importações ilegais;
g) Por fim, que a aplicação da multa qualificada de 150% carece de motivação,
pois a fiscalização não descreveu qual das condutas previstas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 teria sido praticada pelo contribuinte, violando
seu direito de defesa e as Súmulas CARF no 14 e 25.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora/MG, proferiu o Acórdão n.o 09-71.869 (fls. 3.837/3.850) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
ESCRITURADOS. TRIBUTOS. FALTA DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO.
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
4
A ausência de contabilização de receitas decorrente de alienação de bens e
de prestação de serviços, auferidas pela pessoa jurídica no
desenvolvimento de sua atividade econômica, bem como a ausência de
informação à administração tributária, nas declarações a que se encontra
legalmente obrigada a pessoa jurídica, relativa à apuração de tributos em
sua escrituração, caracteriza omissão de receitas.
PIS/PASEP
E
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na
legislação de regência, dado que esta é exaustiva, falecendo razão a
interessada, pela literalidade do art. 8, II, da Lei no 10.637/2002, bem como
do mandamento previsto no art. 10, II, da Lei no 10.833/2003.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA OU ERRO DE ENQUADRAMENTO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste preterição do direito de defesa ou erro de enquadramento legal
quando toda a matéria fática e legal foi extensivamente descrita na
autuação e tão bem compreendida que a empresa autuada não se
esquivou de produzir em suas peças impugnatória e recursal toda a sorte
de argumentos que julgou oportunos para a sua defesa.
MULTA QUALIFICADA. MULTA AGRAVADA.
A aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será
aplicada sempre que houver o intuito de fraude, caracterizado em
procedimento
fiscal,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, sujeitando-se ainda o autuado ao
agravamento da exigência nos casos em que deixar de atender a
intimações expedidas pela autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou quando a escrituração contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou para determinar o lucro
real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
5
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA.
Caracterizada a necessidade de apuração do IRPJ pelo arbitrado, o
contribuinte se sujeita ao regime de apuração cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2012
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA.
Caracterizada a necessidade de apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado, o
contribuinte se sujeita ao regime de apuração cumulativa da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as provas dos autos, fundamentando seu voto no
princípio da verdade material, que permite à administração buscar os fatos como realmente
ocorreram, utilizando-se de todos os meios de prova lícitos e legítimos, inclusive presunções
simples, sem hierarquia entre eles. A decisão considerou os talões de pedidos e os cadernos de
anotações como instrumentos probatórios válidos, ainda que rudimentares, para fundamentar a
autuação. O julgador rechaçou a alegação da defesa de que os documentos eram imprestáveis por
desorganização administrativa, afirmando que o que se busca é a eloquência de cada
assentamento individual, não importando a formatação ou o suporte em que estão inseridos.
O ponto central da fundamentação para manter a autuação foi a inversão do ônus
da prova, transferindo-o para o contribuinte. A DRJ argumentou que, embora a manutenção do
livro-caixa fosse opcional para a empresa, ao optar por escriturá-lo (mesmo que em cadernos de
papelaria), a autuada passou a se sujeitar às implicações legais de sua escolha. A decisão invocou o
artigo 417 do Código de Processo Civil, que estabelece que os livros empresariais provam contra
seu autor, cabendo a este demonstrar que os lançamentos não são verdadeiros. Alternativamente,
caso os cadernos fossem considerados "registros domésticos", a decisão aplicou o artigo 415,
inciso I, do mesmo CPC, que dita que tais registros também provam contra quem os escreveu
quando enunciam o recebimento de um crédito. Assim, para a DRJ, seja como "livro caixa" ou
"caderno espiral", o ônus de elidir a presunção de veracidade dos registros era exclusivamente da
empresa, o que ela não teria feito com provas robustas.
A decisão considerou a denúncia de importação ilegal de pneus (descaminho),
relatada no mandado de busca e apreensão, como o "elemento fático nuclear da ação do Fisco". O
julgador descreveu o modus operandi como uma "trilha operacional criminosa e fraudulenta",
utilizando essa premissa para estabelecer o contexto de dolo e fraude que permeou a análise de
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
6
todo o caso. Além disso, o acórdão afirma que a autoridade fiscal "se preocupou em diligenciar
junto a determinados eventuais clientes", o que, no seu entendimento, caracterizaria os achados
como prova direta e não mais mera presunção.
Quanto ao PIS e à Cofins, a DRJ modificou a abordagem da fiscalização. O voto
estabeleceu que, uma vez caracterizada a situação, o caso seria de apuração do IRPJ sobre o "lucro
arbitrado". Como consequência legal, o contribuinte se sujeita obrigatoriamente ao regime de
apuração cumulativa das contribuições, conforme o artigo 8o, II, da Lei no 10.637/02 e o artigo 10,
II, da Lei no 10.833/03. Diante disso, a decisão julgou improcedente a alegação da defesa sobre a
necessidade de segregar as receitas de produtos adquiridos no mercado interno (sujeitas à
alíquota zero), por considerar que no regime cumulativo não há o direito a créditos ou
diferenciação de alíquotas da forma pleiteada.
Por fim, a multa qualificada de 150% foi mantida. O julgador entendeu que o
"elemento subjetivo do injusto (antigo dolo específico) é considerado aspecto crucial" para o
enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. A decisão concluiu
que o conjunto probatório, especialmente a denúncia de descaminho e as irregularidades nos
controles, demonstrava uma "vontade direcionada à prática do ilícito", sendo suficiente para
comprovar o dolo e justificar a penalidade máxima, em linha com a Súmula CARF no 14. A alegação
de erro no enquadramento legal foi rejeitada, sob o argumento de que a matéria foi
extensivamente descrita e compreendida pela defesa, não havendo prejuízo.
Ciente da decisão, o contribuinte e o responsável solidário interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 3.862/3.970), em que reiteram argumentos da defesa, sendo necessário evidenciar
os seguintes argumentos:

a) Alega a nulidade do Acórdão da DRJ por cerceamento de defesa,
argumentando que a decisão recorrida não enfrentou os extensos
argumentos e provas documentais apresentados na impugnação para
refutar a acusação de descaminho, que era o "elemento fático nuclear" da
autuação. Aponta também que a DRJ ignorou a alegação sobre o rateio da
base de PIS/Cofins;
b) Que o Acórdão da DRJ é nulo por modificar ilegalmente os critérios jurídicos
do lançamento (violação ao art. 146 do CTN), ao (i) alterar a fundamentação
da inversão do ônus da prova (do RIR/99 para o CPC), (ii) enquadrar o caso
como "Lucro Arbitrado" quando a autuação original partiu do Lucro
Presumido, e (iii) introduzir matéria estranha aos autos, como a discussão
sobre o regime não-cumulativo do PIS/Cofins, sobre a qual o contribuinte
não pôde se defender;
c) Que o Acórdão da DRJ se baseia em uma premissa fática falsa, ao afirmar
que a autoridade fiscal teria realizado "diligências" junto a clientes para
confirmar as vendas, procedimento que o recorrente alega jamais ter
ocorrido no processo;
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
7
d) Desenvolve substancialmente o argumento da dupla tributação ao
apresentar uma nova e detalhada planilha, correlacionando dezenas de
pedidos, antes tidos como receita omitida, com as respectivas notas fiscais
e, principalmente, com cupons fiscais (obtidos via ofício da Secretaria de
Fazenda Estadual em outro processo conexo), demonstrando que as vendas
foram efetivamente faturadas e tributadas.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente, antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre ressaltar que a
Recorrente alega nulidade da decisão da DRJ onde, em resumo, lista uma série de vícios da
decisão recorrida:

6.1. em flagrante preterição ao direito de defesa, não enfrentou extenso tema
trazido pela impugnação de crucial relevância para os desígnios do julgamento,
haja vista que, com provas e documentos, a autuada afastara a imputação da
prática de descaminho. E esse tema é bastante sensível porquanto foi
considerado pela autoridade julgadora como o parte da “trilha operacional
criminosa e fraudulenta” e “elemento fático nuclear da ação do Fisco”;
6.2. adotou de forma parcial o princípio da verdade material ao tomar como
incontestável o que está contido em anotações e ao desconsiderar o que está
contido em notas fiscais regularmente emitidas segundo as exigência do Fisco
Estadual;
6.3. adotou como razão para decidir fato inexistente no processo [“diligências”
que teriam sido efetuadas pela autoridade fiscal];
6.4. enfrentou temática sequer aventada no lançamento e, por isso mesmo, não
contestada na impugnação [Créditos da não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da Cofins, que foi, inclusive, objeto da ementa do acórdão];
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
8
6.5. admitiu expressamente, na ementa e no texto, que o presente lançamento se
deu sob as regras do lucro arbitrado, quando, na verdade, foi apurado segundo as
regras do lucro presumido; e
6.6. assumiu a postura de autoridade lançadora, na medida em que procurou
suprir falha do lançamento [ausência de motivação] em relação à aplicação da
multa de ofício no percentual de 150%.

Bom, em que pese não concorde integralmente com os fundamentos das razões
recursais quando aborda cada um desses tópicos, entendo assistir razão à referida preliminar.
Da análise dos autos, do TVF e da decisão recorrida, é possível confirmar que a DRJ
falhou e adotou uma série de premissas estranhas ao presente lançamento.
A primeira, e mais grave delas, é a de que o presente lançamento tivesse ocorrido
sob a sistemática do lucro arbitrado, quando não o foi! Veja que a DRJ indefere algumas razões
recursais em razão de tal argumento, o que por si só já seria vício suficiente para anular a decisão
recorrida.
Veja que a premissa absolutamente equivocada da decisão recorrida consta da
própria ementa e das suas razões de decidir, senão vejamos:

ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ou para determinar o lucro real.
(...)
No presente voto, considera-se a impugnante sujeita à apuração do IRPJ sobre o
lucro arbitrado para o ano calendário 2012. Deste modo, para o referido ano
calendário, o contribuinte se sujeita à apuração da Contribuição para o PIS e da
Cofins pelo regime cumulativo, conforme art. 8o da Lei no 10.637, de 30 dezembro
de 2002, para a Contribuição para o PIS/Pasep, e art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a Cofins.

Ocorre que, ao contrário da premissa adotada pela DRJ, o lançamento se deu
através do regime de apuração adotado pela mesma para o referido exercício, qual seja, o lucro
presumido.
De fato, diante do contexto fático e documental onde a autoridade fiscal considerou
que talonários de pedido e cadernos seriam verdadeiros livros-caixa, algo com o que a DRJ
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
9
concordou, talvez fosse hipótese para realização de arbitramento, mas não foi esse o
procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Assim, a DRJ ao adotar essa premissa já incide em vício grave na sua decisão, pior
ainda ao adotar tal argumento para negar pontos de fundamentação defensiva.
Desta feita, tal ponto para mim já seria suficiente para se anular a decisão da DRJ
para que nova decisão seja proferida a salvo de vícios.
Entretanto, outros pontos também reforçam a nulidade da decisão recorrida.
De fato, a DRJ não enfrentou todos os argumentos defensivos, o que não seria
isoladamente motivo para justificar uma nulidade, ainda mais diante do fato de que a autoridade
julgadora não é obrigada a enfrentar todas as alegações defensivas da recorrente.
Entretanto, no que se refere aos argumentos relativos ao descaminho, que não é
objeto do presente lançamento, os mesmos se confundem com os fundamentos caracterizadores
da infração de omissão de receitas, e deveriam ter sido enfrentados pela DRJ.
De fato, a DRJ adotou as afirmações fiscais como verdades absolutas sem justificar o
porquê os argumentos defensivos não mereciam ser acolhidos, fazendo isso de maneira
absolutamente genérica.
Para piorar, adotou premissa fática inexistente, qual seja, de que a autoridade fiscal
teria realizado a circularização com alguns clientes, senão vejamos o fundamento adotado pela
DRJ:

Há de ressaltar, que a autoridade fiscal ainda se preocupou em diligenciar junto a
determinados eventuais clientes, os citados pedidos de venda, caracterizando-os
como uma tipologia de prova direta e não mais como mera presunção, conforme
se verifica em algumas respostas acostadas no presente processo.

Ocorre que, ao menos no presente lançamento, não localizei nada que embasasse
tal conclusão, a qual seria fato relevante para a decisão da DRJ uma vez que a partir de tal
premissa (inexistente) entendeu tratar-se de prova direta da omissão.
Tendo em vista que vários foram os lançamentos tributários contra o contribuinte,
pode ser que tal procedimento fiscal tenha sido adotado em outro ano calendário, mas não o foi
no presente lançamento.
Ademais, a recorrente trouxe em sua impugnação uma série de argumentos
fundados em documentos e fatos concretos que sequer foram analisados pela DRJ.
Assim, tendo a DRJ se fundado em premissa fática e probatória inexistente nos
presentes autos, também se caracteriza como vício que acarretou no cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720010/2017-99
10
Desta feita, diante de tais fatos e verificando este relator que tais vícios da decisão
recorrida efetivamente importaram em cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
entendo que a decisão recorrida deva ser anulada para que nova decisão seja proferida com base
em premissas fáticas, probatórias e legais corretas.
Por tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de acolher a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, devendo o processo retornar para que nova decisão seja proferida,
restando prejudicadas as demais razões recursais.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3988
DF CARF MF
Original